Tribunal: TJBA
Processo: 8147975-32.2024.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ARACY LIMA BORGES
Órgão julgador: ARACY LIMA BORGES
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-09-03
Data de publicação: 2025-09-03

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Criminal 1ª Turma Processo: APELAÇÃO CRIMINAL n. 8147975-32.2024.8.05.0001 Órgão Julgador: Primeira Câmara Criminal 1ª Turma APELANTE: GENILSON BELIZARIO DA SILVA Advogado(s): APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL DEFENSIVA. ROUBO IMPRÓPRIO. GRAVE AMEAÇA POSTERIOR À SUBTRAÇÃO. DESCLASSIFICAÇÃO PARA FURTO. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Apelação Criminal interposta por Genilson Belizario da Silva contra a sentença prolatada pelo Juízo da 12ª Vara Criminal desta Capital, que o condenou à pena de 05 anos e 06 meses de reclusão, em regime semiaberto, e ao pagamento de 96 dias-multa, pela prática do crime de roubo impróprio (art. 157, §1º, do Código Penal), em razão da subtração de aparelho celular com posterior emprego de grave ameaça e violência para assegurar a posse do bem. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em determinar se a conduta praticada pelo apelante configura roubo impróprio ou furto simples, à luz da presença ou não de grave ameaça ou violência após a subtração. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O crime de roubo impróprio se configura quando, após a subtração, o agente emprega violência ou grave ameaça para assegurar a detenção da coisa ou a impunidade do crime. 4. A prova oral colhida nos autos revela que, após a vítima reaver o aparelho celular, o apelante proferiu ameaça de morte contra ela e suas filhas e simulou portar arma, colocando a mão por dentro da roupa, conduta que gerou fundado temor. 5. A ameaça verbal direta e a simulação de estar armado caracterizam grave ameaça suficiente para a tipificação do roubo impróprio. 6. O depoimento da vítima é firme, coerente e corroborado pelas testemunhas policiais que presenciaram a perseguição e apreensão do Acusado em flagrante, ainda na posse do bem subtraído. 7. A confissão parcial do réu não ilide a robustez do conjunto probatório produzido sob o crivo do contraditório, que demonstra a prática do crime na forma qualificada. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso conhecido e desprovido. Tese de julgamento: Configura roubo impróprio a subtração de bem móvel seguida de grave ameaça verbal e simulação de estar armado, com o objetivo de assegurar a posse da res furtiva. A palavra da vítima, quando coerente e corroborada por outras provas, possui especial valor probatório em delitos patrimoniais cometidos na clandestinidade. A simulação do porte de arma, ainda que não constatada fisicamente, é suficiente para caracterizar a grave ameaça exigida pelo tipo penal do art. 157, §1º, do Código Penal. Dispositivos relevantes citados: Código Penal, art. 157, §1º. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no AREsp 1577702/DF, Rel. Min. Laurita Vaz, Sexta Turma, j. 18.08.2020, DJe 01.09.2020; STJ, AgRg no AREsp 1059203/MG, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. 23.05.2017, DJe 26.05.2017; STJ, AgRg no AREsp 2.720.537/MG, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 11.02.2025, DJe 19.02.2025. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação nº 8147975-32.2024.8.05.0001, desta Capital, no qual figuram como Apelante GENILSON BELIZARIO DA SILVA, e Apelado o Ministério Público do Estado da Bahia. ACORDAM os Desembargadores integrantes da 1ª Turma Criminal da Primeira Câmara deste Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em conhecer e NEGAR PROVIMENTO ao Recurso, nos termos do voto da Relatora. Salvador, .